Tribunal: TJDFT
Processo: 0731848-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731848-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ SUSCITADO: JUÍZO DA 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF, JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Guará em face dos Juízos da 20a Vara Cível de Brasília e da 1a Vara Cível de Águas Claras. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer e reparação de danos morais e materiais ajuizada GILBERTO JUNIOR DE CASTRO em desfavor de JOSÉ CORDOVAL DE BARROS RIBEIRO NETO, FRANCIVALDO RODRIGUES DA SILVA e BANCO PAN S.A, visando a transferência do veículo para o nome de um dos réus. Consta da petição inicial que o autor reside em Águas Claras e os réus teriam domicílio, respectivamente, em Brasília/DF, Recanto das Emas/DF e São Paulo/DF e que o negócio jurídico foi realizado na Jales Motors, localizada no Setor SCIA Quadra 15 Conjunto 8, Lt 07 Parte B, Zona Industrial, Brasília/DF. A ação foi inicialmente distribuída para o Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que declinou, de ofício, para uma das Varas Cíveis de Águas Claras – domicílio do autor, com fulcro no art. 64, § 1o do CPC, por entender que o foro de Brasília foi uma escolha aleatória. Isso porque, não obstante o autor ter indicado na petição inicial o endereço do primeiro requerido como sendo em Brasília, o autor esclareceu que, na verdade, indicou o mesmo endereço do local aonde foi realizado o negócio jurídico em Brasília, por não saber o paradeiro do réu. Porém o Juízo da 20a Vara Cível de Brasília verificou que, de acordo com os documentos acostados aos autos, o domicílio do primeiro requerido seria em Taguatinga, conforme a procuração juntada no ID 74698482 – pág. 16. O processo foi, então, redistribuído para o juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que determinou a remessa dos autos para o juízo do Guará, com fulcro no art. 53, IV, “a”, do CPC. O juízo da Vara Cível do Guará suscita o presente conflito, sob o fundamento de que não há relação de consumo no caso dos autos e que o endereço do primeiro réu indicado na petição inicial é localizado no Setor SCIA Quadra 15 Conjunto 8, Lt 07 Parte B (JALES MOTORS), Zona Industrial, BRASÍLIA – DF, que não se encontra na competência da Circunscrição Judiciária do Guará, mas sim de Brasília. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado 20a Vara Cível de Brasília para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora